Tribunal: TJSP
Processo: 2085843-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida Cautelar em Caráter Antecedente convertida em revisão contratual – Tutela de urgência – Decisão que suspendeu o pagamento dos alugueres ajustados no contrato de locação comercial em face da pandemia mundial (COVID-19) – Dificuldades financeiras de ambas as partes – Necessidade de avaliação prévia das condições de ambas as partes para manutenção de equilíbrio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida Cautelar em Caráter Antecedente convertida em revisão contratual – Tutela de urgência – Decisão que suspendeu o pagamento dos alugueres ajustados no contrato de locação comercial em face da pandemia mundial (COVID-19) – Dificuldades financeiras de ambas as partes – Necessidade de avaliação prévia das condições de ambas as partes para manutenção de equilíbrio razoável entre o benefício pretendido por uma parte e eventuais prejuízos a serem suportados pela outra – Inteligência do Artigo 317, do Código Civil – Proposta oferecida de pagamento de 50% do valor do contrato – Admissibilidade – Fixação de 50% do valor pactuado no contrato a título de aluguel – Cláusulas contratuais mantidas – Decisão reformada – Recurso provido.